Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPOSITURA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. QUERELA NULITATIS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À DATA DA CITAÇÃO. VALIDADE DOS DEMAIS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO. VÍCIOS. ARTS. 1.022/1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao seu entendimento. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado
3. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, os argumentos deduzidos nos embargos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.